Tribunal: TJDFT
Processo: 0744168-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos EIRELI contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0710629-63.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (Id. 1721430451): “I – JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de crédito originado do auto de infração n. 19135/2013. Segundo o exposto na inicial, a Administração lavrou o auto de infração 19135/2013, para recolhimento de diferença de valores de ICMS entre o regime normal de apuração e o regime especial previsto no art. 320-D do RICMS, relativo ao período de 2010 a 2012. A empresa impugnou o auto, sendo concedida no processo remissão parcial, conforme Ato Declaratório 01/2023 da Subsecretaria de Receita. Diz que o Fisco reconheceu o enquadramento da empresa no regime especial de tributação até 27/11/2014. Foram definidos como requisitos para a remissão o reconhecimento de créditos tributários lançados no auto de infração referentes a operações de produtos não elencados na Portaria 225/2006, bem como a desistência de impugnações e recursos e a apresentação de certidão de regularidade fiscal. Obtida a remissão, foi negociado o parcelamento do saldo remanescente. Alega que o saldo devedor apurado se apresenta excessivo, pois inclui débitos abrangidos pelo regime especial de tributação. Aponta também excessos em razão da tributação sobre mercadorias devolvidas aos fornecedores e operações realizadas como depositária de mercadorias de terceiros. Afirma ter apresentado pedido de revisão administrativa do saldo remanescente, que restou indeferido. Aduz que a confissão do débito e desistência do recurso não impedem a busca da tutela judicial. Sustenta ser inexigível o ICMS normal nas operações realizadas sob o regime especial. Afirma que a apuração do saldo devedor não corresponde à determinação de exclusão das operações albergadas pelo regime especial. Sustenta que as operações de devolução de mercadorias aos fornecedores não geram incidência de ICMS, assim como nos atos de mero depósito de mercadorias de terceiros. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A requerente formulou pedido de parcelamento de débitos tributários junto ao DISTRITO FEDERAL, autuado como processo SEI 04033-00018371/2023-34. O pedido foi deferido em decisão de 7/7/2022 (ID 172070402, p. 30), sendo declarado que a requerente poderia obter remissão parcial do Auto de Infração 191353/2013, desde que atendidos os seguintes requisitos: a) recolhimento dos créditos tributários lançados no referido auto referentes a operações de venda de produtos não elencados na Portaria 225/2006; b) desistência de impugnações, defesas e recursos eventualmente apresentados pela empresa; e c) apresentação de certidão de regularidade fiscal. A decisão ainda determinou à Coordenação de Fiscalização Tributária – COFIT que providenciasse a exclusão do auto de infração 19135/2013 as operações de venda de produtos não listados na Portaria 225/2006. A COFIT elaborou a apuração dos créditos tributários devidos, comunicando a empresa por meio da Notificação 541/2022. A empresa solicitou o parcelamento do crédito conforme os valores apurados pelo Fisco. Com o pagamento do sinal, houve a homologação do processo. Posteriormente, foi emitido o Ato Declaratório n. 01/2023, no qual se reconheceu a remissão dos créditos tributários de ICMS lançados contra a autora no auto de infração 19135/2013, excluindo-se do referido auto as operações não elencadas na Portaria 225/2006, conforme DODF 16/1/2023. Em 5/7/2023 a empresa requereu a revisão do débito, apontando excesso no cálculo elaborado pelo Fisco, em razão da não exclusão de operações não sujeitas à incidência do ICMS ou que estariam submetidas ao regime especial. O pedido de revisão restou rejeitado pela Administração. É certo que a decisão denegatória (ID 172070416, p. 18) não apreciou o cerne da alegação da requerente no tocante à existência de créditos indevidos. O despacho registra que “a GEAUT/COFIT manteve a apuração do crédito tributário parcelado” quando, na verdade, a GEAUT/COFIT apenas registrou que, antes de promover a revisão do cálculo, seria necessário apreciar a admissibilidade do pedido de revisão, conforme ID 172070416, p. 13. Embora a autora relacione na inicial alguns créditos que restaram incluídos indevidamente na apuração do tributo devido, não cabe a suspensão da exigibilidade do crédito. Com efeito, a empresa aceitou o valor apurado pelo Fisco, na medida em que não apresentou qualquer impugnação ou ressalva ao cálculo elaborado pela COFIT. Com isso, realizou o parcelamento tal como lhe foi proposto. Ainda que se admita a possibilidade de revisão posterior do valor devido, como se sustenta, o ônus de demonstrar a cobrança de valores em excesso recai sobre a empresa, na medida em que anteriormente havia anuído com o cálculo. Nesse sentido, considerando que a autora alega excesso cometido pelo Fisco, seria mister a apresentação de cálculo com o valor que entende efetivamente devido, de modo que a suspensão da exigibilidade, assim, recairia apenas sobre a parte controvertida. No entanto, a autora busca a suspensão da exigibilidade de todo o crédito parcelado, com base em alegação de excesso parcial, medida que se mostra desproporcional e gera evidente risco de dano reverso. Ainda, a autora não apresentou apuração do valor que entende devido, lastreando-se em alegações pontuais sobre créditos que devem ser excluídos do cálculo, a partir de dados colhidos por amostragem. Nesse sentido, resta inviabilizada a concessão da tutela, cabendo apuração detalhada, se for o caso, no curso do processo. Acrescente-se que a empresa não ofereceu qualquer garantia para a satisfação do crédito impugnado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal”. Narra o Agravante que obteve junto à Receita do Distrito Federal a remissão parcial do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 19.135/2013 (Ato Declaratório n. 01/2023 – DODF de 16.1.2023), tendo sido determinada a exclusão/remissão dos valores de ICMS referentes às operações com produtos de origem animal realizadas pela empresa e previstas na Portaria n. 225/2006, albergadas pelo regime especial do artigo 320-D do Decreto n. 18.955/1997. Relata que o saldo restante, no montante de R$ 6.579.684,92, foi incluído no Parcelamento Administrativo no 4110264250, concedido nos termos da Lei Complementar Distrital no 833/2011. Menciona que o parcelamento previu o sinal de R$ 328.984,24 e o pagamento de 60 prestações mensais e sucessivas, corrigidas pela SELIC, com vencimento no dia 25 de cada mês. Aduz que, apenas após a homologação do parcelamento e o adimplemento de 6 (seis) das parcelas previstas, apurou que não foram decotados do crédito tributário os valores referentes às operações com produtos de origem animal realizadas pela empresa sob o regime especial do artigo 320-D do Decreto n. 18.955/1997 e, ainda, que foram incluídos lançamentos relativos a operações de armazenagem/guarda/depósito de mercadorias de terceiros realizadas pela empresa, que não constituem fato gerador do ICMS. Assevera que o pedido de revisão do valor objeto do Parcelamento Administrativo no 4110264250 foi rejeitado pela autoridade tributária. Alega que a não exclusão dos valores referentes às operações com produtos de origem animal realizadas pela empresa sob o regime especial do artigo 320-D do Decreto n. 18.955/1997 importou na cobrança a maior de R$ 59.053,86 (cinquenta e nove mil, cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) e a inclusão dos valores relativos a operações de armazenagem/guarda/depósito de mercadorias de terceiros resultou na cobrança indevida de R$ 814.837,93 (oitocentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos). Argumenta que a confissão da dívida para fins de parcelamento não impede o questionamento judicial quando comprovada a ocorrência de erro de fato quanto a qualquer dos elementos que constituem a obrigação tributária. Sustenta haver risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, pois o inadimplemento das parcelas vincendas ensejará dificuldades na emissão da CPDEN e impactará negativamente no exercício das atividades da empresa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja excluído do crédito tributário objeto do Parcelamento Administrativo no 4110264250 os valores que reputa indevidos. Preparo comprovado (Id. 52419038). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam excluídos do crédito tributário objeto do Parcelamento Administrativo no 4110264250 os valores que reputa indevidos, referentes às operações com produtos de origem animal realizadas pela empresa sob o regime especial do artigo 320-D do Decreto n. 18.955/1997 e às operações de armazenagem/guarda/depósito de mercadorias de terceiros. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão demonstrados, na espécie, a probabilidade do direito alegado e o risco de se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Sucede que, nessa preambular fase processual, antes da instauração do contraditório, não é possível concluir pela efetiva ocorrência de erro no cálculo do valor integral do crédito tributário objeto do parcelamento em questão, resultante da não exclusão de valores que deveriam ter sido decotados ou de fatos geradores indevidamente reconhecidos. De fato, a alegação do Agravante de que não foram excluídas do cálculo do crédito tributário as operações inerentes ao regime especial ao art. 320-D do Decreto no 18.955/97 e de que foram indevidamente reconhecidas como fato gerador do ICMS as atividades da empresa relacionadas ao depósito de mercadorias de terceiros demanda o exame mais aprofundado, e até mesmo apuração contábil, de natureza eminentemente técnica, o que somente será possível depois da instauração do contraditório e da dilação probatória. Ademais, o parcelamento em questão já foi homologado pela autoridade tributária e o valor consolidado do débito não foi oportunamente impugnado pelo ora Agravante, que anuiu com os termos do parcelamento. Assim, consoante bem destacou o Juiz a quo, ainda que se admita a possibilidade de posterior revisão do valor objeto crédito tributário inserido no parcelamento, deve-se considerar que o ato administrativo que homologou o parcelamento goza de presunção de legalidade e legitimidade, de modo que cabe ao contribuinte fazer prova capaz de afastar tal presunção. Lado, tenho por não demonstrado o risco de dano grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Isso porque pretende o Agravante na ação de origem a revisão do valor do crédito tributário, inicialmente calculado em R$ 6.579.684,92, em razão de suposto equívoco na elaboração dos cálculos que teria resultado na cobrança excessiva de R$ 873.891,79 (oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos). Ocorre que, considerando que o parcelamento em questão previu o sinal de R$ 328.984,24 e o pagamento de 60 prestações mensais e sucessivas, corrigidas pela SELIC, o alegado excesso de cobrança corresponderia ao valor aproximado de apenas oito parcelas. Conforme se verifica da análise do extrato Id. 172070401, até o momento o Agravante adimpliu apenas seis parcelas. Desse modo, tendo em vista que o valor incontroverso é muito superior ao montante impugnado, não há que se falar, validamente, em dano grave e de difícil reparação ao direito pretendido caso a tese venha a ser acolhida somente ao tempo do julgamento do presente recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ademais, cumpre destacar que, acaso constatado o alegado equívoco na inclusão de parcelas indevidas no cálculo do crédito tributário objeto do Parcelamento Administrativo no 4110264250 e o consequente excesso na cobrança, poderá o Agravante requerer a compensação dos valores pagos em excesso. Ante o exposto, por demandar o caso em análise a apuração mais aprofundada dos fatos e ausente o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se.